Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS LEGAIS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO DA INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA, INCAPACIDADE E/OU INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev), por meio da qual a autora, ora apelante, busca concessão de pensão em razão da morte de sua genitora. Na sentença, o requerimento de produção de prova pericial foi indeferido e os pedidos apresentados na petição inicial foram julgados improcedentes.
2. A prova pericial requerida pela autora/apelante é útil para o justo julgamento da demanda, pois poderá esclarecer se estão presentes os requisitos exigidos para concessão da pensão por morte, principalmente a condição de pessoa com deficiência, a invalidez e/ou incapacidade para o trabalho, na forma do artigo 217, inciso I, alínea “e”, e inciso II, alínea “a”, da Lei n. 8.112/90, dispositivos legais vigentes à época do óbito da instituidora do benefício previdenciário pleiteado.
3. Diante da insuficiência do suporte probatório constante nos autos, é inadequado o indeferimento da perícia necessária para auxiliar o julgamento do mérito, à luz dos princípios do devido processo legal e do acesso à tutela jurisdicional justa.
4. Constatado que a prova dos fatos depende de conhecimento especial técnico ou científico por meio de perícia, conforme art. 156, caput, do CPC, a sentença deve ser cassada para oportunizar elucidação dos pontos controvertidos na lide, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e provido.